Tribunal: TJSP
Processo: 1008872-57.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Embargos à execução – Apelação contra decisão de improcedência – Pedido preliminar de reconhecimento de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a prova coligida nos autos teria sido produzida unilateralmente pelo Ministério Público, embora a espécie demande a realização de perícia judicial – Pedido de mérito visando a procedência

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Embargos à execução – Apelação contra decisão de improcedência – Pedido preliminar de reconhecimento de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a prova coligida nos autos teria sido produzida unilateralmente pelo Ministério Público, embora a espécie demande a realização de perícia judicial – Pedido de mérito visando a procedência dos embargos, sob o argumento de que o relatório de fls. 59/70, que embasou o julgamento de sua improcedência, indica imóvel diverso daquele do apelante – Pedido preliminar que se confunde com o mérito da causa, por relacionar-se ao acervo fático-probatório – Relatório de Vistoria de fls. 59/70 que, realmente, refere-se à rua distinta (rua Três) da rua do apelante (Rua Hum, 300) – Presente também nos autos, porém, o Relatório de Vistoria de fls. 86/94, que é assertivo no sentido de que as construções inseridas no imóvel situado na Rua Hum, no 300, de propriedade de RONALDO RANIERI DIAS DA SILVA, foram erigidas em área de preservação permanente – Relatório que aponta o descumprimento de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental-TCRA, por meio do qual o apelante assumiu o compromisso de demolir "edificações autuadas pelo Auto de Infração Ambiental (AIA) n° 296124/2013 (residência principal e área impermeabilizada ao seu redor, incluindo área construída que acompanha o muro lateral e piscina, com o entorno impermeabilizado; canil e rancho)" (fl. 89) – Prova disponível nos autos que é suficiente para demonstrar a existência de obra civil promovida pelo apelante em área de proteção permanente objeto do mencionado TCRA – Ausência de contraprova capaz de infirmar as conclusões exaradas pelos órgãos ambientais competentes – Documentos que instruíram a inicial que autorizavam o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.